Tribunal: TCU
Processo: 014.034/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de prejuízos ao Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular, decorrentes de dispensação irregular de medicamentos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de prejuízos ao Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular decorrentes de dispensação irregular de medicamentos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas da empresa A.D.J. Drogaria e Farmácia Ltda. e de Antonio Pereira Barros, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento das quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 014.034/2021-2 Data da Ocorrência Valor Original (R$) 31/03/2014 11.182,93 31/03/2014 18,60 09/04/2014 1.492,83 09/04/2014 26,19 16/04/2014 7.551,90 16/04/2014 2,40 13/05/2014 4.452,30 13/05/2014 12,42 13/05/2014 12,42 30/05/2014 9.944,25 30/05/2014 14,40 30/05/2014 2,40 30/05/2014 2,40 02/06/2014 9.030,50 02/06/2014 7,20 02/06/2014 2,40 06/06/2014 3.508,68 04/07/2014 18.394,51 04/07/2014 33,42 04/07/2014 2,40 04/07/2014 14,82 31/07/2014 8.804,80 01/08/2014 4.504,68 01/08/2014 13,46 09/09/2014 9.651,11 09/09/2014 107,78 02/10/2014 6.698,00 02/10/2014 2,40 02/10/2014 36,58 03/10/2014 4.530,87 03/10/2014 26,19 03/11/2014 10.704,57 03/11/2014 9,60 03/11/2014 38,52 03/11/2014 36,60 28/11/2014 9.303,11 28/11/2014 35,79 28/11/2014 58,85 28/11/2014 38,52 14/01/2015 10.635,78 14/01/2015 45,42 14/01/2015 62,06 14/01/2015 37,50 09/02/2015 9.802,85 09/02/2015 2,40 09/02/2015 14,10 09/02/2015 59,40 10/02/2015 5.499,90 03/03/2015 14.952,66 03/03/2015 9,60 03/03/2015 101,06 03/03/2015 66,30 02/04/2015 9.854,80 02/04/2015 21,30 02/04/2015 2,40 05/05/2015 7.554,02 05/05/2015 80,15 05/05/2015 2,40 12/06/2015 28,80 12/06/2015 7.282,38 07/07/2015 38,40 07/07/2015 12.390,93 07/07/2015 81,95 07/07/2015 145,80 05/08/2015 15.117,73 05/08/2015 95,96 05/08/2015 221,16 31/08/2015 8.765,64 31/08/2015 17,70 31/08/2015 87,30 14/10/2015 3.896,85 14/10/2015 68,40 14/10/2015 31,20 15/10/2015 3.011,85 15/10/2015 12,42 30/10/2015 7.242,61 30/10/2015 27,96 30/10/2015 33,30 30/10/2015 11,98 18/12/2015 8.916,13 18/12/2015 51,12 18/12/2015 21,60 18/12/2015 80,58 21/01/2016 7.487,43 21/01/2016 51,12 21/01/2016 14,10 21/01/2016 51,28 17/02/2016 2.715,00 17/02/2016 178,38 17/02/2016 51,12 17/02/2016 33,30 9.2. aplicar a cada responsável a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar o teor desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para conhecimento, e à Procuradoria da República no Ceará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis.